Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706065-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMEN FATIMA FRANCO PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por CARMEN FATIMA FRANCO PEREIRA em face de DISTRITO FEDERAL ante acórdão que negou provimento a apelação. Intime-se o embargado para ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024 14:16:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador